Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-29.2026.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000085-29.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), NADSON VICTOR BEZERRA GAMA DE ALBUQUERQUE - CPF: 096.012.779-86 (IMPETRANTE), GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA - 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1000085-29.2026.8.11.9005.

Impetrante:

NADSON VICTOR BEZERRA GAMA DE ALBUQUERQUE.

Autoridade Coatora: Dra. GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA, Juíza do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Litisconsorte: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRAZO EM HORAS. CONTAGEM MINUTO A MINUTO. MANIFESTAÇÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO INDICADO NO SISTEMA PJE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato da Juíza do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá que declarou deserto o Recurso Inominado interposto nos autos do processo nº 1072762-40.2025.8.11.0001, sob o fundamento de intempestividade da manifestação destinada à comprovação de hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação apresentada pelo impetrante para comprovação de hipossuficiência financeira foi tempestiva, considerando a contagem do prazo de 48 horas; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados demonstram a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência foi publicada em 21/01/2026 às 19h52min, com concessão de prazo de 48 horas para manifestação.

A contagem de prazo em horas deve ocorrer de minuto a minuto, conforme dispõe o art. 132, §4º, do Código Civil, de modo que o prazo se encerra exatamente após o transcurso das 48 horas.

O sistema PJE indicava como termo final o dia 23/01/2026 às 23h59min, e o impetrante apresentou a manifestação às 17h16min do mesmo dia, circunstância que evidencia a tempestividade do ato processual.

A interpretação que considerou encerrado o prazo às 00h00min do dia 23/01/2026 revela-se equivocada e resultou na indevida decretação de deserção do recurso inominado.

A documentação apresentada, consistente em Carteira de Trabalho Digital demonstrando desemprego desde 21/10/2025 e extratos bancários com movimentação financeira reduzida, comprova a hipossuficiência econômica do impetrante.

A concessão da gratuidade da justiça encontra amparo no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, não havendo elementos que afastem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A contagem de prazo fixado em horas deve ocorrer de minuto a minuto, nos termos do art. 132, §4º, do Código Civil.

É tempestiva a manifestação apresentada dentro do prazo indicado pelo sistema processual eletrônico quando não evidenciado erro da parte.

Comprovada a hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, deve ser concedida a gratuidade da justiça.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXIV; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; CC, art. 132, §4º; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001109-29.2025.8.11.9005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 30.09.2025, publ. DJE 02.10.2025.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato praticado pela Juíza do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que declarou deserto o Recurso Inominado interposto pelo impetrante nos autos do processo nº 1072762-40.2025.8.11.0001, sob o fundamento de que a manifestação do recorrente quanto à comprovação de hipossuficiência foi intempestiva.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade apontada como coatora não prestou as informações requisitadas.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato praticado pela MM. Juíza de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que declarou deserto o Recurso Inominado interposto pelo impetrante nos autos do processo nº 1072762-40.2025.8.11.0001, sob o fundamento de que a manifestação do recorrente quanto à comprovação de hipossuficiência foi intempestiva.

Em síntese, alega o impetrante que, após a interposição de Recurso Inominado, o Juízo de origem determinou a comprovação da hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, concedendo prazo de 48 horas para manifestação. Sustenta que o prazo, conforme indicado no próprio sistema PJE, se encerraria em 23/01/2026, às 23h59min, tendo o impetrante apresentado os documentos comprobatórios às 17h16min do mesmo dia, portanto, dentro do prazo legal.

Contudo, a autoridade coatora considerou a manifestação intempestiva, sob o argumento de que o prazo se encerraria às 00h00min do dia 23/01/2026, declarando deserto o recurso e indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.

Para comprovar sua hipossuficiência, o impetrante juntou aos autos sua Carteira de Trabalho Digital, demonstrando que está desempregado desde 21/10/2025, além de extratos bancários que evidenciam escassez de recursos financeiros.

A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009.

Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado neste
mandamus
, verifico que o impetrante comprovou de forma satisfatória sua hipossuficiência financeira, mediante a juntada de sua Carteira de Trabalho Digital, que demonstra estar desempregado desde 21/10/2025 (há aproximadamente 3 meses), além de extratos bancários que evidenciam movimentações financeiras de baixo valor e saldo reduzido.

A documentação apresentada é suficiente para demonstrar, neste momento processual, a impossibilidade do impetrante de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, atendendo ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do Código de Processo Civil.

O fumus boni iuris está evidenciado pelos documentos juntados aos autos, que demonstram que o impetrante apresentou sua manifestação quanto à comprovação de hipossuficiência dentro do prazo indicado pelo próprio sistema PJE.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência foi publicada em 21/01/2026 às 19h52min, concedendo prazo de 48 horas para manifestação. O sistema PJE indicava como prazo final o dia 23/01/2026, às 23h59min, tendo o impetrante apresentado os documentos comprobatórios às 17h16min do mesmo dia, portanto, dentro do prazo informado pelo sistema.

A contagem do prazo em horas, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, deve ser realizada de minuto a minuto. Assim, considerando que a publicação ocorreu em 21/01/2026 às 19h52min, o prazo de 48 horas se encerraria em 23/01/2026 às 19h52min, e não às 00h00min do dia 23/01/2026, como entendeu a autoridade coatora.

Ademais, mesmo que se considere a regra específica de contagem de prazos em horas, a manifestação do impetrante às 17h16min do dia 23/01/2026 ainda estaria dentro do prazo legal de 48 horas.

Quanto à comprovação da hipossuficiência, o impetrante juntou documentos relevantes que demonstram sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, como sua Carteira de Trabalho Digital, evidenciando estar desempregado desde outubro de 2025, e extratos bancários que comprovam sua escassez de recursos financeiros.

Pois bem. A documentação juntada nos autos principais demonstra a momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas do recurso inominado.

Já com relação ao risco de prejuízos de difícil reparação, esse se mostra evidente diante da deserção do recurso inominado interposto pelo impetrante, sendo prudente o deferimento da liminar.

Nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. O impetrante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em especial a comprovação de hipossuficiência econômica da parte impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A hipossuficiência financeira restou comprovada nos autos, conforme documentos apresentados pela parte impetrante, o que autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

4. O § 2º do artigo 99 do CPC prevê que o juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que não ocorreu no caso.

5.
O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, obrigação que deve ser observada pelo Judiciário.

6.
A jurisprudência da Turma Recursal Cível é pacífica no sentido de que, comprovada a hipossuficiência financeira, deve ser concedida a justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “1
. Comprovada a hipossuficiência financeira, deve ser concedida a gratuidade da justiça nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil
. 2
. O juiz somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver elementos que comprovem a falta dos pressupostos legais para sua concessão”.
[...] - (N.U 1001109-29.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026